Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ATO DE JUIZ DE DIREITO QUE CONTRARIA OU IMPEDE O CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO OU DECISÃO DE INSTÂNCIA SOBREPOSTA. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO SUPERIOR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Se há total independência entre a reclamação e os recursos, não prospera a tese de que a ação seria inadmissível dada a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, principalmente porque a parte narrou satisfatoriamente no que residia seu entendimento de violação à autoridade do julgado deste Órgão, o que justifica a propositura da demanda. Alegação de não cabimento da reclamação rejeitada.
2. O art. 988, do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação, com o objetivo de: “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”. Previsão semelhante consta do art. 196 e seguintes, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Embora o agravo de instrumento julgado por este Órgão careça de efeito suspensivo, é inegável que a oposição de embargos de declaração, dada a natureza integrativa, pode alcançar efeito modificativo, caso seja constatado algum vício que, uma vez sanado, enseje obrigatoriamente na modificação das premissas do julgamento embargado.
4. O juízo de valor da pretensão recursal não pode ser realizado dissociado da realidade processual, pois trata-se de processo contra a Fazenda Pública, condenada em pagar quantia certa, cuja revisão do índice de correção da dívida impactará necessariamente os cofres públicos, mas mais do que isso, permitirá a expedição de precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso, sem que se tenha fixado em definitivo o critério de correção monetária.
5. O STF ao fixar a tese no tema 28 (RE 1205530), reconheceu a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sobre o montante incontroverso. Por conseguinte, se prosseguem as discussões sobre determinada parcela da dívida (correção monetária), incabível o manuseio da reclamação para se liquidar a quantia e expedir ordem de pagamento à Fazenda na pendência de recurso.
6. Mostra-se açodada a pretensão de reconhecimento de usurpação de competência pelo Juízo de instância anterior, que determinou o aguardo do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante.
6. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.